Tribunal: TJPA
Processo: 0809055-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809055-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O excesso de prazo para a formação da culpa, não pode ser reconhecido, porquanto, o agente se encontra evadido, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal;

2.

Quanto a ilegalidade da prisão preventiva, esta se encontra devidamente fundamentada nos termos do art.312 do CPP, cujos requisitos da garantia da Ordem pública e aplicação da lei penal foram corretamente analisados;

3.

Na hipótese incabível a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, ante a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente;

4.

As qualidades pessoais são insuficientes para revogar a prisão (Súmula 08 do TJPA);

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de CLÁUDIO DOS SANTOS MATOS, acusado da prática dos delitos tipificados no art. 157 § 2º, incisos II e V, § 2ºA, inciso II, §2ºB c/c art. 14, inciso II; art. 157, § 3º, inciso II; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá.

Sustenta, o impetrante, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 09/09/2022, a qual não fora cumprida até a presente data. Relata que o juízo a quo determinou o desmembramento do processo nº 0801422-76.2020.8.14.0012, sendo o paciente, agora, réu no processo nº 0802472-69.2022.8.4.0012.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, alegando, em suma: a) excesso de prazo para formação da culpa; b) ilegalidade da prisão preventiva; c) ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva; d) suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que o decreto preventivo seja revogado, expedido o salvo conduto/contramandado de prisão ou aplicação de medida cautelar diversa.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 01/12/2020, por volta das 23:35hrs na Comarca de Cametá, o paciente e mais 10 (dez) denunciados, fortemente armados, entraram na cidade de Abaetetuba, com armas de uso restrito ( fuzis, metralhadoras e pistolas), efetuaram vários disparos, cercaram a praça da cultura, fizeram

cerca de 150 pessoas reféns e explodiram a Agência do Banco do Brasil com dinamite, com objetivo de subtrair dinheiro dos cofres, que por motivos alheios a vontade dos agentes não consumaram a subtração. Consta, ainda, que os participantes desse bando também roubaram um veículo Pajero TR4, placa OFP-6G30 de propriedade da vítima Wanderson Batista Siqueira, matando também o refém Alessandro de Jesus Lopes Moraes, culminando por efetuarem vários disparos contra o batalhão da polícia militar de Cametá.

O primeiro argumento da impetração se refere ao excesso de prazo para a formação da culpa, o qual não lhe assiste razão, porquanto, o paciente encontra-se foragido desde o instante em que praticou o delito, causando, dessa forma, embaraço na tramitação processual, tanto que o feito foi desmembrado para facilitar a sua conclusão. Ademais, trata-se de processo complexo, com vários denunciados, o que dificulta sobre maneira a instrução processual. Com efeito, se o réu se encontra evadido, não pode alegar constrangimento ilegal por excesso de prazo, ficando, portanto, superada tal argumentação.

A prisão segundo o impetrante é ilegal em razão da ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva. Também não procede. Analisando os autos, percebo que a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da garantia da Ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. A primeira, em razão da gravidade da conduta do envolvido que juntamente com os demais comparsas causou momentos de terror na cidade de Abaetetuba neste Estado, com a Ordem pública sendo seriamente ameaçada, sendo a medida prisional indispensável para evitar maiores danos e reiteração delitiva. A segunda, consistente na aplicação da lei penal deriva da extrema periculosidade do paciente e dos demais envolvidos e do risco de fugirem do distrito da culpa, como aconteceu com o próprio paciente e, segundo a autoridade coatora, há indícios de participação de militares na ação criminosa, com possível desvio de munições provenientes das forças policiais. Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou fundamentadamente a custódia preventiva, demonstrando sua necessidade em elementos concretos, bem como, o receio de perigo pelo estado de liberdade do paciente, sobretudo pelo
modus operandi
empregado.

Diante da decretação da prisão preventiva, não há como a custódia ser substituída por medidas cautelares diversas, a teor do que dispõe o art.319 do CPP.

Quanto as qualidades pessoais, também não lhe assiste razão, nos termos da Súmula 08 do TJPA.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 05 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/09/2023